Tribunal: TJSP
Processo: 2246178-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de decurso do prazo prescricional trienal para ajuizamento do incidente processual. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. A Súmula no 150 do E. STF estipula que o prazo prescricional para a pretensão executória equivale ao da ação principal. Ação originária rescisória cumulada com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de decurso do prazo prescricional trienal para ajuizamento do incidente processual. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. A Súmula no 150 do E. STF estipula que o prazo prescricional para a pretensão executória equivale ao da ação principal. Ação originária rescisória cumulada com devolução de valores por vício redibitório. Ausência de prazo prescricional previsto em lei. Aplicação "in casu" do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. RECURSO DA EXECUTADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.